Tribunal: TJDFT
Processo: 0705468-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705468-77.2020.8.07.0018 RECORRENTES: ESPÓLIO DE PONCIANO PEIXOTO DE QUEIROZ, ESPÓLIO DE AMELIA CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: DIRCE PEIXOTO POPOV RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL. GLEBA DE TERRAS COM ÁREA APROXIMADA DE 93 ALQUEIRES. CONDIÇÕES AJUSTADAS QUE REVELAM A CONCLUSÃO DE NEGÓCIO NA MODALIDADE DE VENDA AD CORPUS. INDIVIDUALIZAÇÃO DO IMÓVEL PELAS CONFRONTAÇÕES E CARACTERIZAÇÃO DAS DIVISAS. ELEMENTO QUE NÃO SE FEZ INDISPENSÁVEL À VENDA. POSSIBILIDADE DE MENSURAÇÃO EXATA DA ÁREA VENDIDA E COMPLEMENTAÇÃO DO PREÇO DE VENDA. CLÁUSULA ACESSÓRIA. ESTIPULAÇÃO QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONDIÇÃO SUSPENSIVA. IMPEDIMENTO INEXISTENTE À FRUIÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PROMITENTE/VENDEDOR QUE NÃO ATENDE A DEVERES ANEXOS OU LATERAIS AO CONTRATO. BOA-FÉ OBJETIVA. NORMA DE CONDUTA NÃO OBSERVADA PELO CONTRATANTE QUE NÃO APRESENTOU A MEDIÇÃO EXATA, NÃO COMPARECEU AO ATO DE LAVRATURA DA ESCRITURA E NÃO ATENDEU AO CHAMADO DO PROMITENTE/COMPRADOR PARA RECEBER A COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR AJUSTADO PELA MEDIÇÃO POR ELE, O PROMITENTE/COMPRADOR, FEITA. PRESCRIÇÃO OPERADA. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento que veicula pretensão objetivando (a) a conclusão de contrato de promessa de compra e venda dito iniciado em 11/07/1956, (b) a medição da gleba de terras prometida à venda e (c) a condenação da TERRACAP ao pagamento do valor remanescente após exata identificação dos limites e confrontações da área rural objeto do contrato de venda. 2. Evidenciando as cláusulas contratuais que os contratantes ajustaram o negócio de compra e venda de imóvel rural mesmo não estando exata a dimensão da área vendida, visto que bastou à negociação a referência enunciativa a uma parte de terras de campos de criar situada na fazenda Larga de Santa Maria, com área aproximada de 93 (noventa e três) alqueires, manifesto que não foi elemento indispensável ao contrato a especificação precisa da área do imóvel, tanto que prazo algum veio a ser estabelecido ao promitente/comprador para verificar a exatidão da área com precisa indicação de acidentes geográficos e rumos magnéticos. 3. Caso concreto em que o conjunto das circunstâncias autoriza alcançar segura compreensão no sentido de que venda ad mensuram não houve, uma vez que a individualização do imóvel pelas confrontações e caracterização das divisas não se fez elemento indispensável à venda. A aquisição ocorreu, irrefutavelmente, apenas em face da área aproximada de 93 (noventa e três) alqueires, o que caracteriza a chamada venda ad corpus, visto que o preço foi estipulado por medida de extensão. 4. Situação fática em que é de ser tida como cláusula acessória a possibilidade de complementar o pagamento pela exata mensuração da gleba objeto de compra e venda. Estipulação que não configura, por modo algum, condição suspensiva para a conclusão do negócio jurídico principal. A obrigação de proceder à outorga definitiva da escritura pública não estava subordinada à medição da área nem à complementação do preço ajustado pelo negócio firmado na modalidade ad corpus. Apenas, pela possibilidade de a área efetivamente vendida vir a ser indicada admitiu-se a complementação do preço estipulado pela venda ad corpus. 5. Promitente/vendedor que se conduz de forma desidiosa, seja ao deixar de apresentar dados precisos de medição da gleba de terras; seja ao não comparecer para receber a diferença do preço, seja ao não atender ao chamado para assinar a escritura definitiva. Deveres anexos ou laterais ao contrato não atendidos. Ofende aos consectários da boa-fé objetiva alegar a ocorrência de causa suspensiva à fruição do prazo prescricional por decorrência de situação verificada dada a inobservância pelo promitente/vendedor, sucedido pelo espólio, de conduta de ajuda recíproca a ele exigível para permitir o cumprimento do contrato da maneira mais benéfica a todos os contratantes. Impedimento causado pelo promitente/vendedor que é representativo de violação positiva do contrato e que leva a inadmissível eternização da relação contratual, o que atenta contra a segurança jurídica que deve reger os direitos contratuais. Causa de suspensão de fruição do prazo prescricional inocorrente. Prescrição operada. 6. Recurso conhecido, preliminar rejeitada, por maioria. No mérito, desprovido. Honorários advocatícios majorados. No recurso especial, os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 1.026 do Código de Processo Civil, asseverando ser devido o conhecimento e julgamento dos embargos declaratórios, ao argumento de que não se trata de reiteração dos embargos já opostos anteriormente. Ademais, defendem ser incabível a imposição de multa, porquanto ausente caráter protelatório; b) artigos 489, incisos I, II, III e IV, e §1o, inciso IV, 1.013 e 1.022, parágrafo único, inciso II, todos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 121 e 199, inciso I, ambos do Código Civil/2002, 114, 118 e 170, inciso I, todos do Código Civil/1916, afirmando a ausência de prescrição, uma vez que pendente condição suspensiva. Em sede de extraordinário, após defenderem a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduzem ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por negativa de prestação jurisdicional. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparos haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I, II, III e IV, e §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1878129/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Igualmente não merece trânsito o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 121 e 199, inciso I, ambos do Código Civil/2002, 114, 118 e 170, inciso I, todos do Código Civil/1916, 1.013 e 1.026, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É inviável a apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal” (AgInt no AREsp n. 2.111.784/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 28/9/2022). Melhor sorte não colhe o recurso extraordinário lastreado na invocada afronta ao artigo 93, inciso IX, da CF. Isso porque o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024